Tribunal: STF
Processo: HC 237075
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2024, por Thiago Kondo Sigolini, advogado, em benefício de Matheus Ferreira Graça, contra decisão pela qual, em 26.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.223. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2347657-25.2023.8.26.0000, Relator o Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 880.223 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, ressaltando ter sido apontada a gravidade genérica do delito de tráfico de entorpecente imputado.



    Afirma que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis, sendo ele primário, menor de vinte e um anos de idade, com residência fixa e ocupação lícita, e que a quantidade de entorpecente apreendida seria pequena.



    Salienta ser provável a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em caso de eventual condenação do paciente, motivo pelo qual seria desproporcional a prisão cautelar, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, ainda que mediante medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, superando-se o enunciado sumular 691/STF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.223. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 2347657-25.2023.8.26.0000, Relator o Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia que, “no dia 09 de dezembro de 2023, por volta de 23h nas dependências da EMEF Presidente Vargas, Centro, nesta cidade e comarca de Pariquera-Açu, TIAGO ALBUQUERQUE DE JESUS e MATHEUS FERREIRA GRAÇA, em concurso de agentes entre si e com adolescente inimputável JOÃO PEDRO DE FRANÇA, mediante franca repartição de tarefas e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 13 cápsulas (eppendorfs) com cocaína, com peso aproximado de 11 gramas, 04 porções de maconha, com peso aproximado de 09 gramas, e um saco contendo cocaína, com peso aproximado de 11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (…).



    Segundo apurado, na data, horário e locais mencionados acima, Tiago e Matheus, na companhia do adolescente João Pedro, pularam o muro da instituição de ensino acima mencionada, a fim de preparar cápsulas (eppendorfs) com cocaína.



    Policiais militares, informados do ocorrido, dirigiram-se até o local dos fatos, quando visualizaram os denunciados e o adolescente agachados, enchendo as cápsulas (eppendorfs) com cocaína, a qual estava no interior de um saco transparente e aberto.



    Os policiais, então, realizaram a abordagem, ocasião em que o adolescente João Pedro dispensou ao solo 5 cápsulas (eppendorfs). Em revista pessoal, foi encontrado com ele a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) em espécie, produto da venda de drogas.



    Matheus trazia consigo ao seu lado 04 cápsulas (eppendorfs) de cocaína, 04 porções de maconha e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie. 



    (…) Informalmente, os denunciados e o adolescente disseram que uma pessoa não identificada lhes entregou os entorpecentes apreendidos para serem comercializados na praça central da cidade, onde estava sendo realizada uma festa religiosa; em relação ao dinheiro apreendido, disseram que era proveniente das vendas pretéritas de drogas, as quais já tinham sido iniciadas na praça central.



    A forma como estavam acondicionadas as drogas, a natureza e variedade dos entorpecentes, o local em que se desenvolveu a ação e a apreensão de quantia em espécie são elementos suficientes a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros”.



    7. A prisão em flagrante do paciente foi levada a efeito em 9.12.2023, e, em 10.12.2023, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da comarca de Registro/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(…) A droga apreendida era diversa, mas a quantidade pequena: 9 gramas de maconha e 26 gramas de cocaína. Por outro lado, havia concurso de agentes que realizavam a conduta dentro de Unidade Escolar, ou seja, a EMEF PRESIDENTE VARGAS e que, naquela proximidade, havia festa popular com crianças.



    Os jovens, ainda, estavam na companhia de menor.



    (…) A simples existência de emprego de um deles, Matheus, neste caso, não afasta a gravidade da conduta.



    Assim, vê-se que há nítido perigo à ordem pública, na forma concreta, dado que a conduta se compõe de situações que a agravam como concurso de agentes, participação de menor e prática dentro de Escola Pública nas proximidades de crianças, cuja integridade física deve ser preservada.



    E não só, a traficância é delito que ocasiona abalo concreto na ordem pública por atrair diversas outras condutas delituosas, como furtos para uso de substância, roubos, além da instalação de organizações criminosas na região e facções. Por isso, nas circunstâncias em que os flagranteado estão, as meras medidas cautelares seriam insuficientes para o fim de refrear novas condutas”.



    Essa decisão foi mantida pelas instâncias antecedentes.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva.



    Foi ressaltado que o paciente e outros acusados, entre eles um menor, praticavam o tráfico de entorpecente “dentro de Unidade Escolar, ou seja, a EMEF PRESIDENTE VARGAS e que, naquela proximidade, havia festa popular com crianças”. Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que “há nítido perigo à ordem pública, na forma concreta, dado que a conduta se compõe de situações que a agravam como concurso de agentes, participação de menor e prática dentro de Escola Pública nas proximidades de crianças, cuja integridade física deve ser preservada”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2347657-25.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar fora indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora